Tribunal: TJES
Processo: 5030918-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030918-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GOMES OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030918-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DANIEL GOMES OLIVEIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DANIEL GOMES OLIVEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e de WILMAR QUINATTO, que pretende a desvinculação de veículo, multas e pontos de seu prontuário de condutor.

Contestação de ID 12280633 do Detran.

Após transcurso processual, o juízo de primeiro grau decidiu da seguinte maneira:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] quanto a WILMAR QUINATTO, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015);

[ii] quanto às partes que permanecem nos autos, DANIEL GOMES OLIVEIRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, e no que se refere à multas e pontos na CNH, com os consectários daí decorrentes, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12280639.

A parte Ré apresentou contrarrazões de ID 12280642.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios concernentes à gratuidade de justiça.

Preliminarmente, a parte recorrente alega a nulidade da sentença proferida, sob o argumento de que não houve intimação da Defensoria Pública acerca do despacho constante do ID 12280632. Não há, contudo, vício capaz de comprometer a regularidade do processo ou de configurar cerceamento de defesa, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.

Conforme se extrai dos autos, a certidão inserida no ID 12280627 informa que o réu Wilmar Quinatto não foi localizado para fins de citação. Diante disso, por meio do despacho de ID 12280629, o juízo determinou que o Autor indicasse novo endereço do réu no prazo de 15 dias. O Autor foi regularmente intimado do teor da decisão (ID 12280630), passando, a partir de então, a se incumbir do cumprimento da referida determinação.

Ainda que se possa questionar a necessidade de prévia intimação antes da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono processual, no caso dos autos, a extinção não se deu por esse fundamento, mas sim pela ausência de interesse de agir e de legitimidade da parte ré.

Não vislumbro, portanto, qualquer vício na sentença proferida, uma vez que já havia operado a preclusão para a parte autora, que deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

Conforme bem observado pela r. sentença, embora o recorrente tenha alegado a venda do veículo e, por conseguinte, sustentado a inexistência de responsabilidade sobre o bem a partir de então, não apresentou prova documental apta a corroborar tal alegação.

Os documentos juntados aos autos carecem dos elementos necessários para demonstrar, de forma inequívoca, a transferência do veículo para terceira pessoa (ainda que de forma precária). Como se observa, há, tão somente, o contrato de alienação fiduciária de ID 12280613 que consta o próprio recorrente como contratante.

Dessa forma, coaduno com as razões de decidir apresentadas pelo juízo de primeiro grau:

Em quarto lugar, quanto aos pedidos que pendem de análise judicial e às partes que permanecem nos polos da actio - DANIEL GOMES OLIVEIRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES -, no mérito, após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, concluo que o pleito autoral deve ser julgado IMPROCEDENTE.

In casu, devo concluir que embora a parte requerente tenha sustentado que vendeu o veículo e que, por conseguinte, não poderia ter responsabilidade sobre o bem a partir daquele marco temporal, esta não carreou documento probatório de suficiência neste sentido, sendo certo que os documentos colacionados à lide não apresentam os detalhes necessários para se comprovar, indene de dúvidas, de que era a efetiva proprietária do automóvel sub examine à época da relatada tradição.

Isto se dá pelo fato de que o automóvel se encontra gravado com a restrição de venda de alienação fiduciária perante a instituição financeira “BANCO BRADESCO S.A” (id: 33178265 - Pág. 01/10).

Pela realidade dos autos, se visualiza que a instituição financeira, em observância ao regramento contido nas resoluções pertinentes do Conselho Nacional de Trânsito, promoveu o registro inaugural do gravame no dossiê consolidado do veículo.

Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte ré a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)